Tribunal: TJES
Processo: 0000080-05.2024.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000080-05.2024.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONES SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou

o
réu
pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 600 dias-multa. A defesa requereu absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, abrandamento do regime e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação por tráfico de drogas; (ii) definir se os depoimentos dos policiais militares são idôneos para comprovar a autoria; (iii) estabelecer se é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; (iv) analisar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo, que confirmaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (10 pedras de crack e 5 buchas de maconha).

4. A autoria está demonstrada pelos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais militares, prestados em juízo, corroborados pela apreensão de entorpecentes, dinheiro fracionado e pelo reconhecimento do réu por usuário de drogas, elementos considerados meio de prova idôneo pela jurisprudência consolidada.

5. O
caput
do art. 33 da Lei nº 11.343/06 tipifica diversas condutas relacionadas ao tráfico de drogas, bastando a prática de uma delas para a configuração do delito, sendo irrelevante não haver flagrante direto da comercialização.

6. A majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 incide validamente, pois a traficância ocorreu nas proximidades de escola e posto de saúde.

7. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 não se aplica, uma vez que as circunstâncias do caso revelam dedicação do réu à atividade criminosa, notadamente pela habitualidade na traficância, prisão recente pelo mesmo delito e apreensão de drogas em condições de comércio.

8. O regime semiaberto fixado mostra-se adequado e proporcional diante da reprimenda arbitrada, das circunstâncias do delito e da ausência de elementos que justifiquem regime mais brando.

9. Não há direito de recorrer em liberdade, pois persistem os fundamentos da prisão preventiva, reforçados pela condenação, sendo inaplicável a soltura em razão da manutenção da custódia cautelar compatível com o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo para comprovar autoria no crime de tráfico de drogas.

2. A incidência da majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 é legítima quando comprovada a traficância em locais próximos a escola ou unidade de saúde.

3. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 não se aplica quando as circunstâncias do caso demonstram dedicação do réu à atividade criminosa.

4. A manutenção da prisão preventiva após condenação em regime semiaberto é compatível com a preservação da ordem pública e não ofende a presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 40, III; CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 889.362/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/02/2024, DJe 01/03/2024; TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27/10/2021, pub. 08/11/2021; STJ, REsp nº 1.977.027/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10/08/2022, DJe 18/08/2022; STJ, RHC nº 105.918/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/03/2019, DJe 25/03/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓR
IO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JONES SANTOS DE JESUS
em face da Sentença proferida no ID nº 15077124 e complementada no ID nº 15077136 pelo Juízo da Vara Única de Pinheiros/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Razões recursais apresentadas no ID nº 15077141, nas quais a defesa objetiva a absolvição do réu em razão da fragilidade probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o abrandamento do regime de cumprimento de pena e o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões da acusação (ID nº 15077145), pugnando seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 15160676).

Eis o breve relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 15/10/2025

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JONES SANTOS DE JESUS em face da Sentença proferida no ID nº 15077124 e complementada no ID nº 15077136 pelo Juízo da Vara Única de Pinheiros/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Razões recursais apresentadas no ID nº 15077141, nas quais a defesa objetiva a absolvição do réu em razão da fragilidade probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o abrandamento do regime de cumprimento de pena e o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões da acusação (ID nº 15077145), pugnando seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 15160676).

Eis o breve relatório. À revisão.

*

A SRª ADVOGADA CAMILLA SUIM TONINI GUEDES :-

Faço meus cumprimentos a excelentíssima senhora Desembargador Relatora Rachel Durão, aos excelentíssimos senhores Desembargadores, ao douto Procurador de Justiça, aos estudantes presentes e aos colegas presentes.

Na condição de advogada do apelante, João Santos de Jesus, compareço a essa tribuna, ainda que virtualmente, para sustentar oralmente as razões recursais contra a sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas com base no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso 3 da Lei nº 11.343.

O primeiro ponto a ser destacado diz respeito a ausência de prova quanto a materialidade, uma vez que o suposto comprador não teria o identificado nem na delegacia e nem na audiência de instrução de julgamento quando foi ouvido. O apelante foi abordado em uma residência onde, segundo os autos, havia entorpecentes escondidos no quintal. No entanto, não se pode ignorar o fato de que não foi encontrado, em sua posse direta, nem drogas, nem apetrechos e nem anotações de tráfico. Os entorpecentes estavam em um local de acesso comum e não os vinculavam, levando em consideração que aquela não era sua residência e que ele não estava sozinho naquele local; também haviam outras pessoas ali.

E mais, o apelante é usuário de entorpecentes. Fato conhecido, o que por si só explica a presença em um local onde havia drogas sem que isso possa presumir o tráfico. Estar em um ambiente onde há drogas, sem exclusividade de posse, sem comprovação de venda e sem vínculo com objetos apreendidos, não é suficiente para sustentar que o mesmo estaria ali com a intenção de cometer tráfico. Também não se pode afirmar que estaria guardando, pois o local não se tratava de sua residência.

O suposto comprador, usuário Ivanir, foi claro em juízo ao afirmar que não reconheceu o apelante como sendo a pessoa de quem teria adquirido a substância. Afirmou isso em delegacia, posteriormente confirmou isso em audiência de instrução de julgamento. Se aquele teria sido o cliente, no caso, o senhor Ivanir, por que ele negaria a compra? Como ele nega diretamente que o apelante teria sido aquela pessoa? Como sustentar a narrativa acusatória sem que a suposta pessoa que teria comprado não fez o reconhecimento nem em delegacia e nem na audiência enquanto teve a possibilidade de reconhecer porque estava de frente ao réu?

Então, não temos o reconhecimento do suposto comprador, não há filmagem, não há testemunha, somente a palavra de dois policiais que relatam uma vigilância de longa distância onde, ao serem questionados se localizaram o apelante com droga ou vendendo ou que confirmaram se poderiam trazer características daquele réu que estava se tratando no processo, responderam negativamente para todas as perguntas.

Portanto, com o devido respeito, não se pode manter uma condenação com base no raciocínio por exclusão. Estava no local, havia drogas, logo traficava. Isso viola frontalmente o princípio da presunção de inocência.

Diante da insuficiência de provas quanto a autoria do fato, requer-se, como pedido principal, a absolvição do apelante com base no artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal por ausência de prova; ou, alternativamente, com base no artigo 386, inciso VI do CPP pela ausência de provas suficientes para a condenação.

Na remota hipótese de não conhecimento do pedido absolutório, a defesa requer o reconhecimento de causa (ininteligível) da pena previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas.

O apelante é primário, não integra a organização criminosa, não há qualquer comprovação nos autos de dedicação profissional a atividade criminosa e, embora exista um processo anterior, esse não transitou em julgado e nele, inclusive, foi reconhecido o tráfico privilegiado. O que a jurisprudência é pacificada no sentido de a aplicação de tráfico privilegiado pode ocorrer mais de uma vez, desde que preenchidos requisitos legais em cada caso concreto. Portanto, não se pode presumir a habitualidade criminosa apenas pelo réu já ter sido beneficiado por essa mesma causa de diminuição. Presunção não serve como substituto de prova e a sentença de 1º Grau, ainda com devido respeito, inverte o ônus de prova nesse ponto.

Assim, requer a aplicação do parágrafo 4º do artigo 33 com a redução da pena no patamar máximo de dois terços com reconhecimento da minorante e inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é adequada ao regime aberto.

Assim, vossas excelências, diante exposto, requer-se a esse egrégio Tribunal o provimento do recurso para absorver o apelante e, de forma subsidiária, ao menos o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4 da Lei nº 11.346.

A liberdade de um cidadão está sendo restringida com base em presunções frágeis, suposições sem lastro técnico e é exatamente para evitar injustiça como essa, com devido processo legal exige, não como retórica, mas como limite.

Muito obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente, cumprimento a doutora Camilla SuimTonini Guedes pela sua sustentação oral, mas vossa excelência trouxe alguns pontos, alguns elementos que eu gostaria de analisar melhor, razão pela qual, peço o retorno dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 12/11/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por JONES SANTOS DE JESUS em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Pinheiros/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Razões recursais, nas quais a defesa objetiva a absolvição do réu em razão da fragilidade probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o abrandamento do regime de cumprimento de pena e o direito de recorrer em liberdade.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, o apelante pretende sua absolvição do crime de tráfico de drogas, por ausência de provas que confirmem a autoria do delito.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 24/07/2024, por volta das 13h, policiais militares, em diligência na Rua das Araras, bairro Galileia, flagraram o denunciado comercializando droga com um indivíduo que foi abordado logo após e com ele encontrado uma pedra de crack, adquirida por R$ 20,00 (vinte reais). Em seguida, a guarnição entrou no imóvel e localizou o denunciado, no quintal, com R$ 300,00 (trezentos reais) em notas fracionadas e, no trajeto percorrido por ele, foram apreendidas 10 (dez) pedras de crack e 05 (cinco) buchas de maconha.

Relata a denúncia, ainda, que a traficância ocorria próximo a escola e posto de saúde, além de o acusado possuir antecedentes por crimes da mesma natureza, a saber:

No dia 24 de julho de 2024, por volta das 13h00min, a fim de averiguarem informações referentes a possível ocorrência de tráfico de drogas, policiais militares se dirigiram à Rua das Araras, bairro Galileia, nesta Comarca, onde agentes da P2 montaram vigilância em local próximo e observaram que um indivíduo, cujo nome é Ilvani, chegou ao local, entregou algo que supostamente parecia dinheiro ao denunciado e este, em troca, pegou algum objeto no quintal da residência (possível entorpecente) e deu para Ilvani.

Assim, enquanto Ilvani saía do local, os militares o abordaram e durante buscas, localizaram em sua posse 01 (uma) pedra de crack, tendo ele confessado que havia adquirido o entorpecente pelo valor de R$ 20,00 (Vinte reais) com um rapaz de camiseta vermelha que estaria no interior do imóvel.

Diante disso, a guarnição adentrou na residência, localizada no endereço mais acima descrito e visualizaram o denunciado no quintal, que ao notar a presença dos agentes, tentou empreender fuga por um beco no fundo da casa, porém, foi alcançado e detido, tendo sido encontrado com ele a quantia de R$ 300,00 (Trezentos reais) em notas fracionadas.

Ademais, durante buscas no local por onde o acusado havia passado, foram encontradas 10 (dez) pedras de substância análoga à crack e 05 (cinco) buchas de substância análoga à maconha, conforme fotografia de página 27 juntada no auto de prisão de id. 47527831.

Destaca-se que o local em que o acusado realizava a traficância é próximo do Posto de Saúde do bairro Galileia e próximo à uma escola.

Ainda, conforme certidão de antecedentes de id. 47527832, o denunciado é contumaz na prática de crimes desta natureza. (...)

Compulsando detidamente os autos, contudo, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime em comento.

A materialidade do delito está evidenciada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo, nos quais ficou constatado que as substâncias apreendidas consistiam em 10 (dez) pedras de crack (23,1 gramas) e 05 (cinco) buchas de maconha (2,5 gramas), além de dinheiro em espécie fracionado.

Já a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e corroboradas em juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu (STJ, AgRg no HC n. 889.362/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1º/3/2024).

Nesse sentido, igualmente, o entendimento desta Corte, de que “os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

No caso em voga, as testemunhas, policiais militares Ricardo Corona Boldrine e Wanderson Oliveira Soares (ID nº 15077117), relataram, em uníssono, que já havia informação prévia de que a residência do acusado era utilizada para a prática de tráfico de drogas, sendo, inclusive, alvo de vigilância pelo serviço de inteligência.

Aduziram, outrossim, que, no dia dos fatos, observaram um indivíduo, identificado como usuário, que foi abordado após sair do local, momento em que confirmou ter adquirido entorpecentes do acusado e o reconheceu como vendedor. Informaram, igualmente, que, durante a ação, o réu foi encontrado com dinheiro e tentou fugir para os fundos da residência, onde foram localizadas drogas.

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte do réu, certo é que a prova oral coligida evidencia estar o acusado envolvido no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

Ademais, registre-se que é desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

No que se refere à dosimetria da pena, observo que o Juízo a quo fixou a pena-base no mínimo legal e majorou a reprimenda, na terceira fase, em 01 (um) ano e 100 dias-multa, “em razão da infração ter sido cometida nas imediações de dois estabelecimentos (creche e igreja)” - art. 40, inciso III, da Lei de Drogas -, o que reputo idôneo e proporcional.

Quanto ao benefício do tráfico privilegiado, o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 preceitua, in verbis:

Art. 33, §4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Compulsando os autos, verifico que o magistrado sentenciante negou ao réu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de que “(...) as circunstâncias fáticas que evidenciam habitualidade na traficância, incluindo o contexto da abordagem e a apreensão de entorpecentes fracionados e prontos para comercialização, ressalto, próximo a escola e igreja. Ainda, o valor em dinheiro apreendido em notas fracionadas, indicativo da prática reiterada do tráfico; a condenação anterior por tráfico de drogas, mesmo que ainda não transitada em julgado, reforçando indícios de envolvimento com a atividade criminosa, tudo atrelado ao fato de que o réu fora preso aproximadamente 03 (três) meses após a sua soltura novamente traficando, coadunam para o não reconhecimento do privilégio. Assim, não conheço a minorante prevista no art. art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.”

Não desconheço a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, de que “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06” (STJ, REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022).

No entanto, no mesmo julgado, destacou-se que “se outros elementos dos autos são capazes de demonstrar a dedicação a atividades criminosas, não há que se recorrer a inquéritos e ações penais em curso”.

E, na presente hipótese, os agentes policiais informaram que a residência do acusado já era conhecida como ponto de tráfico de drogas, aliado ao fato de que o réu se encontrava em liberdade condicional, há três meses, pela prática do mesmo crime, o que denota sua dedicação ao comércio ilícito de entorpecentes, impedindo a concessão da benesse pretendida.

Assim, mantida a reprimenda fixada pelo Juízo a quo, não há que se falar em abrandamento do regime semiaberto aplicado.

Com relação ao pleito de recorrer em liberdade, reputo hígida a sentença no tocante à negativa de tal direito, mormente porque o réu permaneceu preso durante toda a instrução e não se alterou a situação fática que ensejou sua custódia cautelar, remanescendo presentes os requisitos da preventiva. Contudo, a referida prisão deve ser compatibilizada com o regime de cumprimento de pena semiaberto, ao qual fora condenado o recorrente.

Ademais, conforme orienta a Corte Superior de Justiça, “a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade” (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019).

Ante o exposto, CONHEÇO do apelo para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (REVISOR):-

Senhor Presidente, acompanho o voto de relatoria.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

cmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JONES SANTOS DE JESUS
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Pinheiros/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Razões recursais, nas quais a defesa objetiva a absolvição do réu em razão da fragilidade probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o abrandamento do regime de cumprimento de pena e o direito de recorrer em liberdade.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, o apelante pretende sua absolvição do crime de tráfico de drogas, por ausência de provas que confirmem a autoria do delito.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 24/07/2024, por volta das 13h, policiais militares, em diligência na Rua das Araras, bairro Galileia, flagraram o denunciado comercializando droga com um indivíduo que foi abordado logo após e com ele encontrado uma pedra de crack, adquirida por R$ 20,00 (vinte reais). Em seguida, a guarnição entrou no imóvel e localizou o denunciado, no quintal, com R$ 300,00 (trezentos reais) em notas fracionadas e, no trajeto percorrido por ele, foram apreendidas 10 (dez) pedras de crack e 05 (cinco) buchas de maconha.

Relata a denúncia, ainda, que a traficância ocorria próximo a escola e posto de saúde, além de o acusado possuir antecedentes por crimes da mesma natureza, a saber:

No dia 24 de julho de 2024, por volta das 13h00min, a fim de averiguarem informações referentes a possível ocorrência de tráfico de drogas, policiais militares se dirigiram à Rua das Araras, bairro Galileia, nesta Comarca, onde agentes da P2 montaram vigilância em local próximo e observaram que um indivíduo, cujo nome é Ilvani, chegou ao local, entregou algo que supostamente parecia dinheiro ao denunciado e este, em troca, pegou algum objeto no quintal da residência (possível entorpecente) e deu para Ilvani.

Assim, enquanto Ilvani saía do local, os militares o abordaram e durante buscas, localizaram em sua posse 01 (uma) pedra de crack, tendo ele confessado que havia adquirido o entorpecente pelo valor de R$ 20,00 (Vinte reais) com um rapaz de camiseta vermelha que estaria no interior do imóvel.

Diante disso, a guarnição adentrou na residência, localizada no endereço mais acima descrito e visualizaram o denunciado no quintal, que ao notar a presença dos agentes, tentou empreender fuga por um beco no fundo da casa, porém, foi alcançado e detido, tendo sido encontrado com ele a quantia de R$ 300,00 (Trezentos reais) em notas fracionadas.

Ademais, durante buscas no local por onde o acusado havia passado, foram encontradas 10 (dez) pedras de substância análoga à crack e 05 (cinco) buchas de substância análoga à maconha, conforme fotografia de página 27 juntada no auto de prisão de id. 47527831.

Destaca-se que o local em que o acusado realizava a traficância é próximo do Posto de Saúde do bairro Galileia e próximo à uma escola.

Ainda, conforme certidão de antecedentes de id. 47527832, o denunciado é contumaz na prática de crimes desta natureza. (...)

Compulsando detidamente os autos, contudo, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime em comento.

A materialidade do delito está evidenciada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo, nos quais ficou constatado que as substâncias apreendidas consistiam em 10 (dez) pedras de crack (23,1 gramas) e 05 (cinco) buchas de maconha (2,5 gramas), além de dinheiro em espécie fracionado.

Já a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e corroboradas em juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu (STJ, AgRg no HC n. 889.362/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1º/3/2024).

Nesse sentido, igualmente, o entendimento desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

No caso em voga, as testemunhas, policiais militares Ricardo Corona Boldrine e Wanderson Oliveira Soares (ID nº 15077117), relataram, em uníssono, que já havia informação prévia de que a residência do acusado era utilizada para a prática de tráfico de drogas, sendo, inclusive, alvo de vigilância pelo serviço de inteligência.

Aduziram, outrossim, que, no dia dos fatos, observaram um indivíduo, identificado como usuário, que foi abordado após sair do local, momento em que confirmou ter adquirido entorpecentes do acusado e o reconheceu como vendedor. Informaram, igualmente, que, durante a ação, o réu foi encontrado com dinheiro e tentou fugir para os fundos da residência, onde foram localizadas drogas.

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte do réu, certo é que a prova oral coligida evidencia estar o acusado envolvido no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

Ademais, registre-se que é desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

No que se refere à dosimetria da pena, observo que o Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal e majorou a reprimenda, na terceira fase, em 01 (um) ano e 100 dias-multa, “
em razão da infração ter sido cometida nas imediações de dois estabelecimentos (creche e igreja)
” - art. 40, inciso III, da Lei de Drogas -, o que reputo idôneo e proporcional.

Quanto ao benefício do tráfico privilegiado, o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 preceitua,
in verbis
:

Art. 33, §4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Compulsando os autos, verifico que o magistrado sentenciante negou ao réu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de que “
(...) as circunstâncias fáticas que evidenciam habitualidade na traficância, incluindo o contexto da abordagem e a apreensão de entorpecentes fracionados e prontos para comercialização, ressalto, próximo a escola e igreja. Ainda, o valor em dinheiro apreendido em notas fracionadas, indicativo da prática reiterada do tráfico; a condenação anterior por tráfico de drogas, mesmo que ainda não transitada em julgado, reforçando indícios de envolvimento com a atividade criminosa, tudo atrelado ao fato de que o réu fora preso aproximadamente 03 (três) meses após a sua soltura novamente traficando, coadunam para o não reconhecimento do privilégio. Assim, não conheço a minorante prevista no art. art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.
”

Não desconheço a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, de que “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
” (STJ, REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022).

No entanto, no mesmo julgado, destacou-se que “
se outros elementos dos autos são capazes de demonstrar a dedicação a atividades criminosas, não há que se recorrer a inquéritos e ações penais em curso
”.

E, na presente hipótese, os agentes policiais informaram que a residência do acusado já era conhecida como ponto de tráfico de drogas, aliado ao fato de que o réu se encontrava em liberdade condicional, há três meses, pela prática do mesmo crime, o que denota sua dedicação ao comércio ilícito de entorpecentes, impedindo a concessão da benesse pretendida.

Assim, mantida a reprimenda fixada pelo Juízo
a quo
, não há que se falar em abrandamento do regime semiaberto aplicado.

Com relação ao pleito de recorrer em liberdade, reputo hígida a sentença no tocante à negativa de tal direito, mormente porque o réu permaneceu preso durante toda a instrução e não se alterou a situação fática que ensejou sua custódia cautelar, remanescendo presentes os requisitos da preventiva. Contudo, a referida prisão deve ser compatibilizada com o regime de cumprimento de pena semiaberto, ao qual fora condenado o recorrente.

Ademais, conforme orienta a Corte Superior de Justiça, “
a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade
” (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.